Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-08.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008346-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VAGNER RODRIGUES MELO - CPF: 061.030.921-83 (PACIENTE), VAGNER RODRIGUES MELO - CPF: 061.030.921-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EVANIA XAVIER DA SILVA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
NOTURNO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
VALOR
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso,
da parte dele
, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de
fiança
, pois, na hipótese
,

r
estou demonstrado que
ele
não possu
i
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela
D
efensor
i
a
P
ública
em prol de
Vagner

Rodrigues Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia16demaiode 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagranten.1004852-67.2021.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno
(
art. 155, § 1º, do Código Penal
)
,cuja custódia foi homologada e concedida ao acusado liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$1.100,00(mil e cem reais),medidas, essas, tomadas em decisão prolatada no dia 16 de maio de2021.

Sustenta, a impetrante, que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que é pessoa carente e de poucos recursos e que mal tem condições de arcar com as despesas para a sua própria sobrevivência, razão pela qual condicionar a liberdade provisória e a consequente expedição de alvará de soltura ao pagamento da fiança é o mesmo que
lhe
negar a liberdade em razão unicamente de ser uma pessoa pobre e que não tem condições de pagar a fiança, consistindo tal situação em flagrante ilegalidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, a ser cumprido no Centro de Detenção Provisória da cidade de Tangará da Serra; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já decretadas pela autoridade acoimada de coatora.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no
ID
87293494
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no
ID
87604992
,
no qual fez
um resumo da tramitação

do processo originário,
destacando, inclusive, que
a
decisão que deferiu a liminar
foi cumprida
.

E, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, forte
no parecer anexado no
ID

89436971
, manifestou-se pela concessão

da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta
,

i
ntimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, da parte de
le,
de recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade

judiciária de primeiro grau, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório
encontradiço neste
s

autos
que, apesar de
beneficiado
com a concessão de liberdade provisória, o paciente permanece
u
enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada
inicialmente

no importe de
R$
1.100,00
(
mil e cem reais
)
.

E assim não procede
u
, o paciente, porque
não
tem
condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal,
uma vez que
,

no momento,
sequer possui emprego fixo e renda certa,
vivendo apenas de serviços esporádicos
de diarista
.

Nesse contexto,
é imperativ
o

o deferimento da
sua
liberdade provisória, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que,
com a prova que foi produzida com esta impetração, é forçoso reconhecer
que
ele
não t
e
m condições
, de fato,

para
quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outr
a

vertente
,
faz-se imperioso destacar que, em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamento idôneo
para negar a dispensa do pagamento da fiança
.
Além disso, ficou
claro

que a
decisão reprochada
foi prolatada

sem os
requisitos
necessários
para manter o paciente preso preventivamente.

Com efeito
, esta é a decisão que
homologou o flagrante e
fixou
a fiança a
o paciente:

Vistos,

[...]

A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que se sabe que a prisão preventiva, para ser decretada, deve ter como fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. Apesar dos antecedentes do autuado, a conduta imputada não se revela anormalidade especial apta a justificar a medida extrema, especialmente porque o objeto, em tese, furtado, trata-se de uma garrafa de
Vodka
, avaliada em R$ 20,00, o que demonstra o menor grau inofensivo do comportamento praticado, razão pela qual não há que se falar em garantia da ordem pública. Ademais, o flagrado possui trabalho lícito e endereço fixo, motivo pelo qual incabível falar em risco à conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal. Assim, inexistindo os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, é dever do juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal. Na espécie, vislumbra-se a possibilidade de conceder liberdade provisória ao capturado com o pagamento de fiança, pois declarou ser diarista e receber mensalmente o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), motivo pelo qual deve ser arbitrado fiança no montante de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Ante o exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRADO VAGNER RODRIGUES MELO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):

1 - Pagamento da fiança acima estipulada; 2 - Comparecimento bimestral em juízo para informar endereço atualizado e justificar suas atividades; 3 -

Proibição de ausentar -se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze)

dias, sem prévia autorização judicial; 4 - Proibição de cometer novos ilícitos penais
. Cientifique -se o investigado de que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, a decretação da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP.
Comprovado o pagamento, expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do flagrado, se por outro motivo não deva permanecer preso
. No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial
.
[...]

Desta
ques no original

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima reproduzido que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de
o paciente
quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à
sua
liberdade, eis que não existem outros motivos neste
s

autos
para que
a
custódia cautelar
invectivada
seja mantida.

A
propósito,
acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT
N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(
TJMT
N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
.

Destacamos

Por conseguinte
, diante da impossibilidade d
e
o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo
sido
concedida

liberdade provisória
à sua pessoa
, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Vagner

Rodrigues Melo
; e, por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida,

para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal,
isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares aplicadas pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021